Tribunal: CARF
Processo: 18470.912987/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.912987/2011-05
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.331 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RODOVIÁRIO LÍDER LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à DRF de origem, para que a autoridade
preparadora aplique o direito previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143, para
fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito e verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos
Alberto Benatti Marcon.

Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação(Per/DComp) no PER/DCOMP no 38365.94907.300507.1.3.03-2460 , em
30.05.2007, e-fls. 02-06, para compensação dos débitos ali informados e, também, nos
PER/DCOMPs nos DCOMP: 29148.77537.130209.1.7. 03-5708, 24125.58942.041207.1.7.03-
0152 e 08973 18264.041207.1.7.03-7980, utilizando-se do crédito referente ao Saldo Negativo
de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL no valor original de R$ 82.403,72, o qual
atualizado de acordo com a taxa Selic acumulada(19,07%) atingiu o montante de R$ 98.118,11,
relativo ao ano-calendário de 2005, apurado pelo regime de tributação pelo lucro real na forma
de apuração anual.
Consta no Despacho Decisório à e-fls. 7-11:
[...]
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18470.912987/2011-05
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.331 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.912987/2011-05

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida e a apuração do
saldo negativo, verificou-se:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 82.403,72
Valor na DIPJ: R$ 82.403,72
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 82.403,72
CSLL devida: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível. (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 71.677,46
[...]
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
29148.77537.130209.1.7. 03-5708
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
24125.58942.041207.1.7.03-0152 08973 18264.041207.1.7.03-7980
[...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Inciso II do Parágrafo 1° do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4° da IN SRF
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da Instrução
Normativa RFB n° 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade, e-fls.
12-22, a qual teve o seguinte Acórdão da 3a Turma da DRJ/SDR no 15-45.044, de 13 de setembro
de 2018, e-fls. 122-126:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e
voto que passam a integrar o presente julgado.
Cientifique-se a interessada, facultando a interposição de recurso voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo de 30 dias da ciência, nos
termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da
Lei n.o 8.748, de 09 de dezembro de 1993 e pelo art. 32 da Lei 10.522, de 19 de julho de
2002.
Como visto, por meio do despacho decisório foi reconhecido parcialmente o
crédito referente ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005, não sendo homologadas
as compensações declaradas nos PER/DCOMP 24125.58942.041207.1.7.03-0152 e 08973
18264.041207.1.7.03-7980 e homologadas parcialmente as compensações declarada no
PER/DCOMP 29148.77537.130209.1.7. 03-5708.
Constata-se que a divergência está na Retenção na Fonte, sendo o somatório das
parcelas declaradas pela Recorrente no valor de R$ 82.403,72, e o somatório das parcelas
confirmadas no Despacho Decisório no valor de R$ 71.677,46, resultando na diferença total de
R$ 10.726,26.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.331 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.912987/2011-05

Cita-se a seguir excertos do voto de 1a instância, para que se possa elucidar com
maior clareza o objeto da lide:
[...]
No Per/Dcomp, a contribuinte informou o valor de R$ 82.403,72 a título de IRRF,
discriminando 02 fontes pagadoras (fl. 04). No despacho decisório, foi confirmada
integralmente a retenção de 01 dessas fontes. A outra (Petrobras - CNPJ
33.000.167/0001-01) teve o valor de retenção confirmado parcialmente (fls. 08-09).
Portanto, a presente análise se deterá na retenção referente a essa fonte pagadora:

A contribuinte apresentou comprovante anual de retenção emitido pela Petrobras (fl.
84), com valores pagos que somam R$ 7.995.153,62, e valores retidos no total de R$
446.203,61, sob o código de retenção 6147. Nas retenções sob o código 6147, a alíquota
determinada pela legislação é 5,85%, correspondendo à retenção de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins (sendo que a CSLL corresponde a 1,0%).
Verifica-se que a contribuinte, ao pleitear o valor de R$ 79.951,54 a título de CSLL
retida, considerou apenas o percentual de 1% sobre o total que lhe foi pago,
desconsiderando o valor que lhe foi efetivamente retido. Aplicando-se o percentual
determinado pela legislação de 5,85% sobre o montante pago, o valor retido correto
seria de R$ 467.716,49, e não de R$ R$ 446.203,61, como consta no informe
apresentado. Somente em se confirmando a retenção no valor de R$ 467.716,49, seria
possível falar-se em retenção de CSLL de R$ 79.951,54. Valor retido menor que R$
467.716,49 implica CSLL retida também em valor menor, a qual poderia ser apurada
mediante cálculo proporcional, tomando-se como base o valor efetivamente retido.
Tais considerações foram feitas apenas a fim de demonstrar que os valores constantes
do comprovante apresentado pela manifestante, por si só, já não lhe dariam o direito de
aproveitar o valor retido que pleiteia, de R$ 79.951,54. Em pesquisa às Dirf
apresentadas pela fonte pagadora, verifica-se que os valores constantes do informe
apresentado coincidem com os valores da Dirf original, apresentada pela fonte pagadora
em 22/02/2006:

Ocorre que tal declaração foi retificada, e os valores que hoje constam no banco de
dados da RFB, valores esses que vêm se repetindo desde a Dirf retificadora entregue em
06/06/2007, são os seguintes:
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.331 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.912987/2011-05

Observa-se que o valor retido total informado é de R$ 404.967,90, que deveria
corresponder, conforme já explicado, a 5,85% do montante pago. Em sendo menor,
como é o caso, deve-se realizar um cálculo proporcional, chegando-se a um valor de
CSLL retida no montante de R$ 69.225,28 (R$ 404.967,90 / 5,85). Tal valor foi
exatamente o confirmado pelo despacho decisório.
Assim, poder-se-ia presumir que a contribuinte pleiteou o saldo negativo no Per/Dcomp
de acordo com as informações do comprovante de retenção que possuía à época
(embora não tenha considerado o valor efetivamente retido constante nesse próprio
documento, que foi a menor, conforme já explanado).
No entanto, sabe-se que a Dirf é um espelho do comprovante anual de rendimentos, e tal
declaração foi retificada pela fonte pagadora, a qual informou novos valores de retenção
à RFB. Dessa forma, o informe apresentado pela manifestante torna-se inválido, não
podendo ser considerado, tendo em vista que as informações nele constantes foram
alteradas pela fonte pagadora perante a RFB desde 06/06/2007.
O valor confirmado da CSLL retida diz respeito à retenção efetiva da contribuição
constante da Dirf, sendo este o valor que pode ser considerado como antecipação do
devido ao final do período de apuração. As obrigações de terceiros que a interessada
ressalta não lhe afastam o ônus de garantir a certeza e liquidez do crédito utilizado nas
compensações declaradas. A contribuinte não logrou êxito nesse sentido, tendo em vista
que a Dirf retificadora faz prova em contrário ao documento apresentado pela
manifestante à fl. 84.
Verifica-se, dessa forma, que o crédito o qual a contribuinte pretende utilizar na
compensação de seus débitos, além daquele reconhecido no despacho decisório, carece
de liquidez e certeza, não satisfazendo o exigido pelo Código Tributário Nacional, que
dispõe:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Dessa forma, voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade, sem
reconhecer direito creditório nem homologar as compensações em litígio.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário, e-fls. 141-155, em 12.06.2019,
discorrendo sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge, importando mencionar que o
recurso atende aos pressupostos de admissibilidade.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
[...]
8. Todavia, merece reforma o referido acórdão, pois, concessa venia, fere direito
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.331 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.912987/2011-05

inquestionável da Recorrente em proceder à compensação, conforme se passará a
demonstrar a seguir.
III – DO DIREITO À COMPENSAÇÃO
[...]
13. Cumpre ressaltar que, no despacho decisório a Receita Federal apresenta uma tabela
com as retenções não comprovadas ou comprovadas parcialmente informando que o
valor total confirmado relativo à base de cálculo negativa de CSLL é R$71.677,46
(setenta e um mil seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e seis centavos).
14. Da análise dos documentos trazidos pela ora Recorrente, nota-se que as retenções
restam devidamente comprovadas. Abaixo uma planilha demonstrativa de acordo com a
retenção efetuada pela empresa responsável:

15. Porém, deste montante a Receita Federal apresenta a seguinte demonstração das
retenções:

16. Como pode ser verificado acima, na retenção relacionada ao CNPJ
33.000.167/0001-01, que pertence a empresa Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras, a
Receita deixou de considerar o valor de R$ 10.726,26 ( dez mil setecentos e vinte e seis
reais e vinte e seis centavos). Daí resultou o valor confirmado como saldo negativo de
CSLL no importe de R$ 71.677,46 (setenta e um mil, seiscentos e setenta e sete reais e
quarenta e seis centavos), o que não pode prevalecer.
17. Pelos documentos acostados nos autos e segundo legislação em vigência, resta
cabalmente comprovada pela Recorrente a retenção na fonte do valor global de R$
82.403,72 (oitenta e dois mil, quatrocentos e três reais e setenta e dois centavos), na
composição da base negativa compensada. Portanto mister se faz a homologação ao
menos de todos esses valores a título de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido.
18. Não obstante as demonstrações trazidas aos autos pela Recorrente, no r. acórdão
recorrido restou consignado que os documentos não seriam suficientes para demonstrar
o direito à compensação, tendo em vista que a DIRF fora retificada pela fonte pagadora
PETROBRÁS supostamente ainda em 06/06/2007, veja-se:

19. Todavia, na própria tela trazida pela autoridade julgadora no acórdão é de se
observar que a retificadora fora entregue pela fonte pagadora não em 06/06/2007, mas
sim em 09/02/2011, quase cinco anos após o envio da declaração original
(20/02/2006). Confira-se:
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.331 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.912987/2011-05

20. Como visto acima, as compensações feitas pela ora Recorrente ainda em 30/05/2007
tiveram como base as informações constantes na DIRF original e nos valores
efetivamente recebidos, não podendo a Recorrente ser penalizada pela retificação de
declaração da fonte pagadora quase 5 (cinco) anos após o envio da primeira
declaração e sem que tivesse sido informada de tal fato.
22. Diante do exposto, como a Recorrente trouxe aos autos a DIRF com os valores
adequados às compensações efetuadas, é forçoso seja reconhecido o direito creditório
em sua totalidade.
23. Se assim não entender V. Sas. Julgadoras, é preciso se levar em consideração que da
mesma maneira que a autoridade entenda que a DIRF apresentada pela Recorrente não é
suficiente para garantir seu direito ao crédito, porque a DIRF-Retificadora pela fonte
pagadora seria?
24. Veja bem: a autoridade julgadora menciona que a DIRF e a DIPJ trazidas pela
Recorrente não seriam suficientes para comprovar o direito creditório, mas afasta este
direito creditório única e exclusivamente pela consulta que fez no sistema da Receita
Federal à DIRF-Retificadora, que sequer fora apresentada pela autoridade fiscal quando
da glosa do crédito, fora buscada pela delegacia julgadora no sistema da Receita Federal
e ainda mencionada com a data de entrega completamente incorreta, em desfavor da ora
Recorrente, conforme já demonstrado.
25. Destarte, para que a DIRF-Retificadora tenha o efeito de afastar o direito creditório
da ora Recorrente – como pretendeu a DRJ – se faz necessário se complementar as
provas trazidas aos autos, noutras palavras, esta Corte já pacificou entendimento de que
a DIRF tão somente não tem força probatória com relação ao direito de crédito, suas
informações são provas iuris tantum, capazes de serem elididas por outras provas, na
busca da verdade material.
26. Consoante demonstrado acima, sendo certo que as compensações feitas pela
Recorrente se basearam em documentos absolutamente idôneos, conforme inclusive
reconhece a autoridade julgadora, para que seja afastado o seu direito, faz-se necessário
que a fonte pagadora – PETROBRÁS – seja intimada a demonstrar a motivação para a
retificação da DIRF, praticamente 5 anos após a sua transmissão e sem nenhuma
informação à Recorrente – então prestadora do serviço.
[...]
29. Ademais, como a DIRF-Retificadora da fonte pagadora é elemento NOVO no
presente processo, a saber, a Recorrente somente teve ciência desta declaração por meio
do acórdão recorrido, é fundamental sejam baixados os autos em diligência, sendo
deferido à Recorrente o levantamento dos comprovantes de recebimentos, tendo em
vista especialmente que os documentos são de longa data: ano-calendário 2005, não
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.331 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.912987/2011-05

sendo possível providenciá-los no exíguo prazo do presente recurso voluntário,
mormente envolvendo comprovantes bancários, em que a rede bancária chega a pedir
60 (sessenta) dias para entrega dos documentos.
31. Diante do exposto, requer sejam os autos baixados em diligência para que seja
intimada fonte pagadora PETROBRÁS e para que a Recorrente traga aos autos os
comprovantes de recebimento dos valores em discussão.
E continua, discorrendo sobre a responsabilidade exclusiva da fonte pagadora, no
caso a Petrobrás, em comprovar a retenção.

[...]
22. Dessa forma resta devidamente demonstrado pelo Comprovante Anual de Retenção
e pela DIPJ da Recorrente nas fichas 17 (cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido) e 50 (demonstrativo da CSLL retida na fonte) que o montante retido pela
Petrobras, à título de CSLL perfaz 1% sobre o montante a pago ao longo do ano de
2005.
23. Dessa forma, a ora Recorrente tem o inquestionável direito de compensar a base de
cálculo negativa por ela apurada, conforme demonstrado nos itens anteriores, e a
alegação da Receita quanto à “Informação do PER/DCOMP excede o valor da retenção
proporcional. Comprovação parcial” não se justifica perante a legislação.
[...]
IV – DOS PEDIDOS
Pelo exposto, requer a Recorrente seja conhecido o presente Recurso Voluntário, sendo
determinada a baixa dos autos em diligência, para que sejam trazidos aos autos pela
fonte pagadora PETROBRÁS os comprovantes que a levaram a retificar DIRF aqui em
análise e também para que a Recorrente consiga perante a rede bancária os extratos do
período (2005) e os traga aos autos para comprovar seu direito creditório, diante do fato
novo apresentado no acórdão recorrido;
Caso assim não entendam V. Sas., seja provido o presente Recurso Voluntário, sendo
inteiramente reformado o Acórdão hostilizado, para que sejam totalmente homologadas
as compensações em análise.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Em atendimento ao princípio da congruência(art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no
70.235, de 02 de março de 1972), o presente julgamento tem como base o exame do mérito da
existência do crédito relativo ao Saldo Negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL no valor original de R$ 82.403,72, referente ao ano-calendário de 2005, apurado pelo
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.331 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.912987/2011-05

regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração anual, originado das retenções na
fonte relativas aos códigos de receita 5987- CSLL - Retenção - pagamentos de PJ a PJ de direito
privado e 6147 – Retenções efetuadas por órgãos, autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas.
VALOR DO DIREITO
CREDITÓRIO PLEITEADO
A
DESPACHO
DECISÓRIO
B
DECISÃO DE 1a
INSTÂNCIA – DRJ
C
DELIMITAÇÃO DA
LIDE
D=A-B
R$ 82.403,72
R$ 71.677,46

R$ 0,00

R$ 10.726,26
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
O sujeito passivo que apurar crédito, relativo a tributo ou contribuição
administrados pela RFB, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados pela SRF, sendo que a compensação será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à RFB da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante a apresentação à
SRF do formulário Declaração de Compensação, ao qual deverão ser anexados documentos
comprobatórios do direito creditório. (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do Código
Tributário Nacional, Artigo no 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e Instrução
Normativa SRF no 900, de 30 de dezembro de 2008).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Dos Fatos e dos Fundamentos de Direito Alegados pela Recorrente
Como visto, a decisão de não confirmar o valor de R$ 10.726,26 tanto no
Despacho Decisório como na 1a Instância, foi embasada na Declaração do Imposto de Renda
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.331 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.912987/2011-05

Retido na Fonte-DIRF retificadora, emitida pela fonte pagadora Petróleo Brasileiro S.A. -
Petrobrás, em contraposição ao declarado pela Recorrente.
A Recorrente, por sua vez, declarou os rendimentos, códigos 6147, com base no
Comprovante Anual de Retenção fornecido pela citada fonte pagadora.
Como o código 6147 - Retenções sobre Pagamentos efetuadas por órgãos,
autarquias e fundações da administração pública federal a pessoas jurídicas trata-se de uma
retenção conjunta, conforme determinado no artigo no 64, da Lei no 9.430/1996, a Recorrente
aplicou a alíquota da CSLL de 1% sobre o total dos valores recebidos(R$ 7.995.153,62) da fonte
pagadora, calculando dessa forma o valor a ser lançado no PER/DCOMP como retenção na
fonte, obtendo destarte, o valor do saldo negativo de CSLL, relativo à Petrobrás, de R$ R$
79.951,54(R$ 7.995.153,62 x 1%). Declarou esses valores, também, na DIPJ, relativa ao ano-
calendário de 2005.
No entanto, o somatório dos valores retidos declarados no Comprovante Anual de
Retenção, emitido pela Petrobrás, é de R$ 446.203,61, quando deveria ser de R$
467.716,49(7.995.153,62 x 5,85%).
Além disso, a fonte pagadora Petrobrás retificou a DIRF, informando como total
da retenção sobre os pagamentos à Recorrente o valor total de R$ 404.967,90, sendo essa a base
no Despacho Decisório e validado pela DRJ, para calcular o valor a ser confirmado de retenção
na fonte. Assim:
(R$ 404.967,90/5,85%) x 1% = R$ 69.225,28.
Do exposto, verifica-se estar diante de quatro situações que redundam em duas
diferenças:
1- A Recorrente alega ter direito ao crédito pela retenção na fonte referente à
fonte pagadora Petrobrás, no valor de R$ 79.951,54, cujos rendimentos
oferecidos à tributação conforme sua DIPJ foi de R$ 7.995.153,62.
2- O Comprovante Anual de Retenção emitido pela Petrobrás indica como valor
total da retenção o valor de R$ 446.203,61, o qual se for dividido por 5,85%
resultaria no valor total dos rendimentos de R$ 7.627.412,14. Porém foi
mantido o mesmo valor dos rendimentos de R$ 7.995.153,62.
A DIRF original acusa o valor de R$ 446.203,61.
3- A DRF em seu Despacho Decisório concluiu que o direito creditório relativo à
retenção na fonte pela fonte pagadora Petrobrás é de R$ 69.225,28, tendo por
base a DIRF retificadora.
4- A DRJ, ao considerar improcedente a Manifestação de Inconformidade,
concluiu de forma implícita que o valor que a Recorrente tem direito é de R$
69.225,28.

Logo, tem-se 1- a diferença entre o que a Recorrente declarou na sua DIPJ e o que
o Comprovante de Retenção por ela apresentada indica como valor retido na fonte e, 2- a
diferença entre o que a Recorrente pretende e o que está declarado na DIRF retificadora.
Pautado pelo Princípio da Verdade Material, que aliás tem norteado o CARF em
vários julgamentos, este Relator entende que o caso requer análise e apuração mais minuciosas,
principalmente tendo em vista que, a Recorrente lançou em sua DIPJ, os rendimentos no valor total
de R$ 7.995.153,62.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.331 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.912987/2011-05

Análise e apuração estas calcadas no exame de notas fiscais, extratos bancários,
assentos contábeis, etc. que possam confirmar ou não o valor que a Recorrente pleiteia.
Tais análises documentais encontram amparo nas Súmulas CARF nos 80 e 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito e verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp. Veja as
reproduções a seguir:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.(Grifo Nosso)
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Grifo Nosso)
Conclusão
Diante de todo o exposto, e com observância do disposto no art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à DRF de
origem, para que a autoridade preparadora aplique o direito previsto nas determinações das
Súmulas CARF nos 80 e 143, para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de
indébito e verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado
no Per/DComp.
Para tanto, a autoridade designada para cumprir a diligência deverá:
1 – Verificar junto à escrituração comercial e fiscal da Recorrente se todas as
notas fiscais de serviços relativas à fonte pagadora Petrobrás, que compõem o valor total da
CSLL Retida na Fonte, estão devidamente computadas como receitas que serviram de base de
cálculo para a retenção do imposto.
2- O valor total das retenções da CSLL conforme notas fiscais de prestação de
serviços emitidos pela Recorrente devem coincidir com o valor lançado no PER/DCOMP a título
de direito creditório.
3 – Intimar a apresentar os extratos bancários que demonstrem o recebimento
líquido pela prestação de serviços à Petrobrás.
4- Outros documentos e verificações que julgar necessários.
5- Elaborar o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos
averiguados.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011).
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.331 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.912987/2011-05

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital